Tribunal: TJMT
Processo: 1014551-24.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014551-24.2019.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Bancários, Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT (SUSCITANTE), JUIZ DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), JAMILSON DE JESUS CORONEL - CPF: 630.631.581-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELICA ANAI ANGULO - CPF: 219.026.258-54 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (SUSCITADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E AÇÃO REVISIONAL – PARTES IDÊNTICAS E MESMO CONTRATO EM DISCUSSÃO – VIABILIDADE E PERTINÊNCIA DE QUE AS AÇÕES SEJAM PROCESSADAS E JULGADAS PELO MESMO JUÍZO, AINDA QUE EM MOMENTOS DIFERENTES – POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO EM CONTESTAÇÃO DOS ARGUMENTOS LANÇADOS COM BASE EM EVENTUAIS ABUSIVIDADES CONTRATUAIS NA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONEXÃO POR PREJUDICIALIDADE CONFIGURADA – VIABILIDADE DO JULGAMENTO PELO MESMO JUÍZO A FIM DE EVITAR DECISÕES CONFLITANTES -

CONFLITO IMPROCEDENTE.

Ainda que não haja, propriamente,
conexão entre as ações de Busca e Apreensão e Revisional de Contrato, podendo as ações tramitarem em separado, não há, a meu viso, impedimento de que elas tramitem no mesmo juízo, em momentos diferentes, ressaltando-se a viabilidade de que ambas as ações sejam julgadas pelo mesmo juízo, a fim de que haja decisões conflitantes, mormente porque se tratam de partes idênticas e mesmo contrato, salientando-se, ainda, que é provável que as alegações acerca de eventual abusividade contratual sejam reiteradas na Ação de Busca e Apreensão, o que é possível.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, em face do Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, tendo como Interessados: Jamilson de Jesus Coronel e Banco PAN S/A.

Em síntese, o Suscitante, Juízo da 1ª Vara de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá insurge-se quanto ao declínio de competência do Juízo Suscitado, alegando que não existe conexão entre a Ação de Busca e Apreensão e a Ação Revisional, sendo possível a tramitação em separado das referidas ações.

O Juízo Suscitado, após intimado, prestou informações no sentido de que existe conexão entre as ações, considerando que a parte Requerida, na Ação de Busca de Apreensão pode suscitar em defesa as mesmas matérias da Ação Revisional.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer exarado pelo Dr. Paulo Ferreira Rocha - Procurador-Geral de Justiça, deixa de opinar, alegando ausência de interesse público que o justifique.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ/MT, em face do JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ/MT, tendo como Interessados: Jamilson de Jesus Coronel e Banco PAN S/A.

Cinge-se a controvérsia em saber qual o Juízo competente para o julgamento da Ação de Revisão Contratual, ressaltando-se a existência da Ação de Busca e Apreensão, envolvendo as mesmas partes e o mesmo contrato, qual seja, o Contrato de n. 084806207, para a aquisição do veículo VW – ZERO KM – GOL 1.0 CITY, ANO 2013/2014, PLACA 0AQ7020, CHASSI 9BWAA45U1ET102486, RENAVAM 00567717640, firmado entre o BANCO PAN S/A e JAMILSON DE JESUS CORONEL.

Pois bem.

Analisando, detidamente os autos, tenho que o Conflito de Competência não merece lograr êxito, eis que, efetivamente, apesar dos julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça alegarem a inexistência de conexão entre as ações de Busca e Apreensão e Revisional de Contrato, podendo as ações tramitarem em separado, não há, a meu viso, impedimento de que elas tramitem no mesmo juízo, em momentos diferentes.

Ademais, é notório a probabilidade de que os argumentos da parte Requerida, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, em sede de contestação, tratem das eventuais abusividades arguidas já na ação revisional, estabelecendo uma renovação das alegações, o que é possível, destacando-se a relação de pertinência entre elas.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM CONEXÃO COM REVISÃO CONTRATUAL - CONFLITO DE COMPETÊNCIA QUE SE DEFINE PELA PREVENÇÃO - ART. 219, DO CPC. 1. Há conexão entre ações de Busca e Apreensão e Revisional de contrato se ambas apresentarem como causa de pedir remota o mesmo contrato de financiamento celebrado entre as partes. 2. Há relação de pertinência entre a ação de Busca e Apreensão e a demanda Revisional que faz incidir a figura da conexão de ações, definindo-se a competência pela citação. 3. Com supedâneo no art. 214, § 1º, CPC, no caso dos autos, houve o suprimento da citação, e, uma vez sendo a citação primeira nos autos da Ação de Busca e Apreensão definida está a competência. 4. Recurso conhecido e provido.

(N.U 0052892-20.2011.8.11.0000, Relator: Dr. MARCELO SOUZA DE BARROS, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2012, Publicado no DJE 28/03/2012)

BUSCA E APREENSÃO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL PRETÉRITA - PREVENÇÃO - DEFERIMENTO DA CONSIGNAÇÃO DO VALOR INTEGRAL DAS PRESTAÇÕES - CUMPRIMENTO - SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA - COROLÁRIO LÓGICO - IMPEDIMENTO DE MEDIDAS COERCITIVAS - RECURSO IMPROVIDO. “Há conexão entre ações de busca e apreensão e revisional de contrato cumulada com consignação em pagamento se ambas apresentarem como causa de pedir remota o mesmo contrato de financiamento celebrado entre as partes. Conflito de competência conhecido para declarar o juízo suscitado competente” (STJ, CC 49434/SP). Uma vez concedida a liminar para consignação em pagamento em ação revisional pretérita e esta cumprida na forma determinada, resta obstada a mora no contrato discutido, afigurando-se, desse modo, escorreita a decisão que indeferiu a busca e apreensão , porquanto caracterizada a conexão entre as sobreditas ações, atribuindo-se prevenção àquele juiz que primeiro se manifestou, não se falando em autonomia e independência do processo de apreensão por sua especialidade, notadamente para se evitar decisões conflitantes.

(N.U 0121538-82.2011.8.11.0000, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2012, Publicado no DJE 23/03/2012)

Mostra-se, portanto, viável que o mesmo juízo aprecie ambas as ações, caracterizando-se, assim, a conexão por prejudicialidade, residindo tal viabilidade na pretensão de que o mesmo juízo esteja ciente e tenha mais conhecimento de ambas as lides, podendo, desse modo, decidir com maior prudência e segurança acerca das matérias, evitando decisões conflitantes e distribuindo a justa tutela jurisdicional.

Com tais apontamentos, JULGO IMPROCEDENTE a conflito de competência, e DECLARO competente o Juízo Suscitante para processar e julgar ambas as ações em questão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2020